Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-91.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE AO CASO. ESPECIFICIDADES. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
1. De acordo com o artigo 85 do atual Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, o que caracteriza a adoção, como regra, do princípio da sucumbência. Nada obstante, há situações em que a demanda processual somente existe devido à ação exclusiva de uma das partes, o que foge à lógica comum de que o perdedor no mérito deva sempre arca com os honorários advocatícios. Para esses casos, temos o princípio da causalidade que determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa a instauração do processo ou ao incidente processual.
2. Verificando-se inexistir a responsabilidade do autor por ter proposto a ação, tendo em vista que a adjudicação compulsória do imóvel mostrou-se necessária diante do superveniente falecimento da vendedora, e considerando a resistência do réu-apelante por meio de contestação, correta a aplicação do princípio da sucumbência, segundo o qual a condenação em custas e honorários advocatícios deve ser imposta à parte vencida e independente de qualquer requerimento da parte contrária.
3. Negou-se provimento ao apelo.